Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTAS DISCIPLINARES. INDEPENDÊNCIA. ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial dominante consagra a independência e a autonomia das esferas cível, administrativa e criminal, de maneira que a tramitação paralela de processos no âmbito de cada uma delas não implica em violação aos princípios constitucionais e legais, notadamente o da presunção de inocência e do devido processo legal. Precedentes STJ e STF.
2. O ilícito administrativo tem natureza, reflexos e substância diversa do ilícito penal, sendo plenamente possível a aplicação conjunta de penalidades disciplinar e penal sem que ocorra violação ao princípio do non bis in idem.
3. Não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, se o d. magistrado de piso, formando o seu convencimento acerca da autoria das faltas disciplinares cometidas pelo ora agravante, a partir do Relatório de Procedimento Apuratório Prisional, decidiu suspender o direito de visitas ao apenado.
4. Recurso improvido.